Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-17.2016.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000990-17.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 111.855.701-87 (APELANTE), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO), GILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 807.435.011-87 (APELANTE), JOSE FERNANDO LEITE - CPF: 701.322.328-04 (APELADO), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), HERLLAN CAVALCANTE LEAL - CPF: 012.354.581-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU A PRELIMINAR, PROVENDO O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES:

ANTONIO RODRIGUES JUNIOR e OUTRO

APELADO:

JOSÉ FERNANDO LEITE

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS – CHEQUES PRESCRITOS - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS –
PRELIMINAR
– INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – NÃO APLICAÇÃO – TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA - ARTIGOS 700, 701 E 702, TODOS, DO CPC/15 -

REJEIÇÃO
-
MÉRITO

- PROCURAÇÃO EM QUE CONSTA PODERES OUTORGADOS PELO REQUERIDO AO SEU SOBRINHO, O QUAL ASSINOU OS CHEQUES – ASSUNÇÃO DOS RISCOS PELOS CHEQUES EMITIDOS POR MANDATÁRIO DAQUELE QUE CONFERE PODERES PARA TANTO A OUTREM -
CHEQUE PRESCRITO - POSSIBILIDADE - CAUSA DEBENDI - COMPROVAÇÃO -

DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Diante do que e
stabelecem os
artigos 700 e 701 do CPC/15
(
antigo 1.102a, 1.102b e 1.102c do CPC/73
), o prazo para eventuais embargos monitórios inicia-se da juntada do mandado de pagamento que constituir de pleno direito o título executivo judicial, se não apresentados embargos no prazo de 15 dias, conforme estabelece o
artigo 702 do mês do diploma legal
, portanto, não se aplicando a teoria da ciência inequívoca e do princípio da instrumentalidade.

A responsabilidade pelo pagamento do valor consignado no cheque perante o portador é do emitente. No caso, a responsabilidade pelo pagamento do cheque emitido por mandatário com poderes especiais é do mandante.

Se há nos autos procuração em que o demandado constituiu seu sobrinho como seu procurador, o qual assinou os cheques e ausente comprovação de qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor,
prevalece a presunção legal da legitimidade do título cambiário

A jurisprudência do STJ é assente em admitir como prova hábil à comprovação do crédito vindicado em ação monitória cheque emitido pelo réu, cuja prescrição tornou impeditiva a sua cobrança pela via executiva, sendo, inclusive, desnecessário que o autor/credor comprove a
causa debendi
que originou o documento.-

R E L A T Ó R I O

APELANTES:

ANTONIO RODRIGUES JUNIOR e OUTRO

APELADO:

JOSÉ FERNANDO LEITE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
ANTÔNIO RODRIGUES JUNIOR e GILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES
(
ID no 22529524
) em face da sentença que
acolheu os embargos e julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial da
Ação Monitória no 1000990-17.2016.811.0006
ajuizada contra
JOSÉ FERNANDES LEITE
, ora apelado. Em razão da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art.80, § 2o, do CPC/15 (
ID no 22529522
).

Insatisfeitos, aduzem em suma os apelantes que o primeiro recorrente pactuou parceria
com o apelado, tendo realizado a entrega de 60 cabeças de gado “matrizes” da raça nelore para o mesmo, o qual por sua vez, ficou obrigado a efetuar o pagamento de renda anual concernente à entrega de 25% dos bezerros desmamados nelore de média mestiçagem.

Asseveram que a suposta parceria teve vigência entre 22/12/2012 a 22/12/2014, data em que o requerido/apelado deveria restituir ao primeiro apelante 60 (sessenta) matrizes de gado e mais 15 bezerros.

Declaram que a renda anual relativa ao ano de 2013 foi adimplida regularmente pelo apelado.

Alegam que

ao término da parceria pecuária, o recorrido optou por efetuar parte do pagamento devido ao primeiro recorrente em dinheiro, restando para ser liquidado o valor equivalente às matrizes e aos bezerros, cujo montante totalizou
R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais)
, representados pelos
cheques de números 000181, 000182, 000183 e 000184
, sacados contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT
, coop. 8036, conta n. 47.373-1, nos valores
de R$ 15.000,00, R$ 28.000,00, R$ 27.000,00 e R$ 27.000,00, respectivamente
, emitidos em
20/10/2014
, pós-datados para o dia
30/01/2015
.

Ponderam que de posse das referidas cártulas de crédito e após transcorrido o prazo previsto para apresentação das mesmas para compensação bancária, o primeiro recorrente promoveu o depósito na conta corrente de titularidade do segundo recorrente em
05/02/2015
e
31/04/2015
e, para sua surpresa, apesar da promessa do recorrido em sentido diverso, em ambas as oportunidades foram devolvidos por insuficiência de fundos, alíneas 11 e 12, respectivamente.

Afirmam que o recorrido interpôs embargos monitórios, alegando em apertada síntese que não entabulou qualquer negócio jurídico junto aos recorrentes, e que os cheques que instruem a exordial foram emitidos por mandatário que agiu com excesso de poderes, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizado pela obrigação representada pelos títulos de crédito.

Adiante, apresentam a preliminar de intempestividade dos embargos monitórios, o que foi ignorado pelo Juiz singular.

Esclarecem, no mérito, que os embargos monitórios são improcedentes, sob o argumento de que o recorrido em sua tentativa assaz de se livrar de suas responsabilidades alega sorrateiramente que a pessoa de
HERLLAN CAVALCANTE LEAL
, seria apenas seu procurador, com poderes apenas e tão somente para realizar movimentações financeiras em seu nome e, em razão disto, teria extrapolado seus poderes ao fazer a parceria pecuária.

Na concepção dos apelantes, tal assertiva é falsa, na exata medida em que a pessoa de
HERLLAN CAVALCANTE LEAL
não seria apenas procurador do recorrido, mais sim seu sócio na empresa denominada
LEITE & LEAL LTDA.-ME
, nome fantasia
AGROPECUÁRIA SÃO JORGE
, CNPJ n. 16.434.716/0001-37, conforme se infere do cartão do CNPJ emitido pela Secretaria da Receita Federal e cópia do contrato social da referida empresa no
ID n. 6827724
.

Além disso, o recorrido outorgou à pessoa de
HERLLAN CAVALCANTE LEAL
instrumento público de procuração para movimentar as atividades agropecuárias que mantinham em conjunto, conforme se infere do instrumento público de procuração outorgado em
23/08/2010
perante o 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cáceres-MT, livro 155, fl. 27, ID n. 682742.

E conclui que toda a alegação de suposto abuso de poderes praticado por
HERLLAN CAVALCANTE LEAL
se baseia na afirmação de que teriam sido extrapolados os poderes outorgados no instrumento público de procuração outorgado em
25/11/2011
perante o 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cáceres-MT, livro 163, fl. 01, não mencionando o recorrente a realização de quaisquer negócios decorrentes da sociedade empresarial e das atividades agropecuárias mantidas junto à
HERLLAN CAVALCANTE LEAL
.

Declaram ainda que em que pese o recorrido afirmar que o “procurador”
HERLLAN CAVALCANTE LEAL
teria agido com abuso de poderes, até propositura da ação não houve a revogação pelo recorrido de quaisquer dos instrumentos de procuração outorgados e/ou desfazimento da sociedade mantida em conjunto.

Ratifica também que a alegação de inexistência de qualquer negócio não possui razoabilidade, tendo em vista que a pessoa de
HERLLAN CAVALCANTE LEAL
possuía e possui poderes para contratar negócios agropecuários em nome do recorrente.

No mais, sustentam que a ação monitória manejada em desfavor do recorrido pelos recorrentes é lastreada em cheques, sendo que em tais casos, é desnecessária a indicação da
causa debendi.

Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar de intempestividade os embargos monitórios e, no mérito, pelo provimento do recurso para que a sentença seja totalmente reformada.

As contrarrazões vieram no ID no 22529527, oportunidade em que o recorrido rebateu a peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTES:

ANTONIO RODRIGUES JUNIOR e OUTRO

APELADO:

JOSÉ FERNANDO LEITE

VOTO
PRELIMINAR –
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Com assento na teoria da ciência inequívoca, invocam os apelantes a intempestividade dos embargos monitórios, ao fundamento de que a parte demandada/apelada tomara conhecimento da lide originária em ocasião anterior à juntada do mandado citatório por mais de uma vez.

De fato, em nome do princípio da instrumentalidade, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação da teoria da ciência inequívoca quando for manifesta a ciência da parte adversa da demanda, seja pelo comparecimento espontâneo ou a juntada de procuração nos autos.

Todavia, no caso em apreço, a oposição dos embargos é condição de suspensão de eficácia do mandado de pagamento ou de entrega de coisa da ação monitória, conforme estabelece os
artigos 700 e 701 do CPC/15
(
antigo 1.102a, 1.102b e 1.102c do CPC/73
), sem a qual constituir-se-á, de pleno direito, em título executivo judicial, com a consequente conversão do mandado judicial (
§ 2o do artigo 701, do CPC/15
).

Em outas palavras, se com a efetivação do mandado de pagamento, o demandado restar-se por silente, sem opor embargos ou adimplir a obrigação, tal atitude implicará na presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pelo autor, vale dizer, na legitimidade do crédito apresentado pelo documento que instrui a inicial e na consequente constituição,
ex vi legis
, do título executivo judicial em favor do credor. Confira a redação dos artigos acima:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer."

"Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

§ 1o O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo.

§ 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial "

Portanto, a expedição do mandado de pagamento é obrigatória – até porque o condão de legitimar a exequibilidade do título que ampara a monitória é prerrogativa decorrente da expedição e cumprimento do mandado de pagamento ou de entrega de coisa.

No caso, o mandado foi cumprido em
17/11/2016
(
ID no 22526298 e ID no 22526299
) e os embargos monitórios foram interpostos em
09/12/2016
(ID no 4372374), portanto, dentro do prazo legal, nos termos do
artigo 702 do CPC/15
, já que no último dia do vencimento do prazo (
08/12/2016
) foi feriado nacional em razão do dia da justiça, conforme
artigo 1o

Decreto-Lei no 8.292/1945
e

Portaria no 751/2016-PRES
da Presidência deste Tribunal de Justiça.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de intempes
tividade dos embargos monitórios.-

V O T O

-

M É R I T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a ação monitória foi lastreada pelos cheques números
000181
,
000182
,
000183
e
000284

(
ID no 2252684
e
ID no 22526286
),

sacados contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT
, coop. 8036,
conta no 47.373-1
, nos valores de
R$ 15.000,00
,
R$ 28.000,00
,
R$ 27.000,00
e
R$ 27.000,00
, respectivamente, emitidos em
20/10/2014
, pós-datados para o dia
30/01/2015
.

Devidamente citada, a parte apelada/requerida, apresentou embargos monitórios, argumentado em suma que
não firmou com o autor/apelante a alegada parceria pecuária, tampouco manteve qualquer outra relação jurídica com ele.

Disse ainda que não há provas quanto à alegada relação jurídica, tampouco da entrega dos semoventes ao requerido/embargante e que os cheques emitidos foram subscritos por
HERLLAN CAVALCANTE LEAL
, seu sobrinho, que teria extrapolado os poderes concedidos pelo requerido/apelado em instrumento público de procuração, na qual permitia que ele tão somente o representasse perante as instituições financeiras.

Pois bem.

Não é de se olvidar que o mandato representa um contrato pelo qual alguém (mandatário) recebe, de outrem (mandante), poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses, nos termos do artigo 653 do Código Civil, assim redigido:

"Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poder para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato."

O mandatário, assim, ao executar suas obrigações, age em nome e por conta do mandante, em nome de quem são contraídos os direitos e obrigações decorrentes da relação jurídica objeto do mandato.

Sobre o tema, confira-se a lição de
MARIA HELENA DINIZ
:

"É uma representação convencional, em que o representante pratica atos que dão origem a direitos e obrigações que repercutem na esfera jurídica do representado. Realmente, o mandatário, como representante do mandante, fala e age em seu nome e por conta deste. Logo, é o mandante quem contrai as obrigações e adquire os direitos como se tivesse tomado parte pessoalmente no negócio jurídico. Possibilita, assim, que pessoa interessada na realização de certo ato negocial, desde que não seja personalíssimo, que não possa ou não saiba praticá-lo, o efetue por meio de outra pessoa."
(Curso de Direito Civil Brasileiro, 3.o vol., 28.a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, fl. 395)

Ademais, a
Lei 7.357/85
(Lei do cheque) admite que um mandatário com poderes especiais possa assinar cheque vinculado à conta-corrente de quem lhe outorgar procuração, inclusive, assim dispõe o
artigo 1o, parágrafo único, da citada Lei
:

"Art. 1o - O cheque contém:

(...);

Parágrafo único. A assinatura do emitente ou a de seu mandatário com poderes especiais pode ser constituída, na forma da legislação específica, por chancela mecânica ou processo equivalente."

No caso em comento, o apelado confessa que jamais realizou qualquer negócio jurídico com apelante, bem como
que os cheques que instruem a exordial foram emitidos por mandatário que agiu com excesso de poderes, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizado pela obrigação representada pelos títulos de crédito.

Analisando detalhadamente o “
INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO
” de
ID no 22529453
, denota-se que o apelado
JOSÉ FERNANDO LEITE
nomeou e constituiu seu bastante procurador o Sr.
HERLLAN CAVALCANTE LEAL
, a quem confere poderes específicos

para representar o outorgante perante a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associação do Sudoeste Mato Grosso – SICREDI Sudoeste
, podendo
abrir, movimentar e encerrar conta corrente ou poupança
,
contratar empréstimos e crédito em geral
;
retirar cartão magnético e respectiva senha, sacar, depositar
, solicitar saldos, extratos de contas e reconhecer e/ou contestar saldos; assinar,
emitir
e
endossar
propostas de operações, orçamentos, contratos de abertura de crédito,
cheques
, cédulas de crédito bancário, rural e títulos de créditos em geral, inclusive para fins de cobrança simples ou caução, desconto ou redesconto e/ou refinanciamento, aditivos, menções adicionais, mesmo que implique elevação de crédito, reforço, permissão ou substituição de garantias, requisitar talões, firmar

recibos e dar quitações na área de câmbio e quaisquer outras, assinar correspondências mesmo que impliquem obrigações; receber juros e correção monetárias, atualizar cadastros; assinar todos os documentos necessários, enfim, tudo o que for necessário para o fiel cumprimento do mandato, mediante prestação de contas de todos os atos praticados. Aliás, para melhor compreensão transcrevo o instrumento:

Conforme se vê, o mandatário tinha sim poderes para representar o outorgante perante a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAÇÃO DO SUDOESTE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE
para
emitir cheques
, inclusive poderes mais amplos e de maior responsabilidade do que emitir um simples cheque, como abrir, movimentar e encerrar conta corrente ou poupança, contratar empréstimos e crédito em geral,
retirar cartão magnético e respectiva senha, além de sacar valores
.

Dessa forma, a emissão dos
cheques números
000181
,
000182
,
000183
e
000284

(
ID no 2252684
e
ID no 22526286
), sacados contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT
foi realizada nos exatos termos da procuração outorgada pelo apelado, não tendo sido comprovado nos autos que o mandatário agiu com excesso ou contra os poderes que lhe foram conferidos.

Portanto,
se existiam poderes específicos para a emissão de cheques, não há que falar em excesso no exercício do mandato. Não fosse isso, o
artigo 675 do Código Civil

prevê que o mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, na conformidade do mandato conferido, outrossim, a primeira parte do
artigo 679
do mesmo ordenamento jurídico diz que, ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou. Confira:

"Art. 675. O mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, na conformidade do mandato conferido, e adiantar a importância das despesas necessárias à execução dele, quando o mandatário lho pedir."

"Art. 679. Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou; mas terá contra este ação pelas perdas e danos resultantes da inobservância das instruções."

Com efeito, não houve excesso de mandato, pois, como dito, este previa a emissão de cheques em nome da apelado.

Dessa forma, tenho que, embora não tendo sido devidamente justificado o motivo da emissão dos cheques, o mandatário agiu nos exatos termos dos poderes a ele outorgados pela apelado, não tendo sido demonstrado que houve inobservância das instruções ou má fé na emissão de tais cheques, ônus que caberia ao embargante/apelado.

Sobre o tema deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - CHEQUE - JUROS REMUNERATÓRIOS - INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - AGRAVO RETIDO - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL -
PROCURAÇÃO EM QUE CONSTAM PODERES OUTORGADO PELO RÉU AO SEU IRMÃO, O QUAL ASSINOU O CHEQUE - ASSUME OS RISCOS, PELO CHEQUE EMITIDO POR MANDATÁRIO, AQUELE QUE CONFERE PODERES PARA TANTO A OUTREM
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A apelação devolve ao Tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento a peça recursal que contenha inovação, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, bem como, realizada audiência de instrução e julgamento, não há se falar em cerceamento de defesa. A responsabilidade pelo pagamento do valor consignado no cheque perante o portador é do emitente.
No caso, a responsabilidade pelo pagamento do cheque emitido por mandatário com poderes especiais é do mandante
.
Há nos autos procuração em que o demandado constitui seu irmão como seu procurador, o qual assinou o cheque. Ausente comprovação de qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, mantém-se a sentença de primeiro grau
. Ausentes as hipóteses estampadas no art. 17 do Código de Processo Civil, não há falar em litigância de má-fé.”
(TJMT - Ap 63489/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2011, Publicado no DJE 07/12/2011)

Assim, não há que se questionar a validade das emissões dos títulos de crédito, pois inexistem vícios a ensejar a nulidade da procuração outorgada ao sobrinho do apelada.

Logo, a responsabilidade pelo pagamento dos valores consignados nos cheques perante terceiros é do emitente. No caso, o emitente foi o apelado, representado por seu sobrinho
HERLLAN CAVALCANTE LEAL
e procurador habilitado.

Aliás, o seu sobrinho
HERLLAN CAVALCANTE LEAL
é sócio do apelado
JOSÉ FERNANDO LEITE
na empresa
LEITE & LEAL LTDA-ME
, com nome fantasia
AGROPECUÁRIA SÃO JORGE
, conforme se denota do “
CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO LEAL & LEITE LTDA
”, inclusive ambos com o mesmo número de quotas (50% cada), bastando verificar o
ID no 22529481
, o que macula mais ainda o direito do apelado.

Inclusive, na condição de sócio do apelado, o seu sobrinho
HERLLAN CAVALCANTE LEAL
tinha poderes de administração dos negócios da sociedade, com mandado por tempo indeterminado, a quem compete o uso da firma e representação judicial ou extrajudicial, ativa e passiva da sociedade, inclusive perante banco, companhias de créditos, financeiro, individualmente, conforme se verifica da “
CLÁUSULA SÉTIMA
”

do
CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA,
acima descrita.

É cediço que foi em razão desta sociedade que o apelado lavrou o instrumento de procuração, como é de costume na sociedade em que ambos os sócios têm os mesmos poderes.

Inclusive, para reforçar o poder de administração das fazendas da sociedade, o apelado lavrou ainda outro “
INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO
”
perante o 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cáceres-MT, livro 155, fl. 27,
conforme se verifica do
ID no 22529482
.

Logo, não há dúvida de que
HERLLAN CAVALCANTE LEAL
, tinha poderes para realizar a parceria, diante do que prevê “
CLÁUSULA SÉTIMA”
do Contrato Social e o “
INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO
” lavrado
perante o 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cáceres-MT, livro 155, fl. 27, conforme

ID no 22529482
, bem como para emitir cheques,

diante do que prevê o
INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO
”

lavrado
perante o 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cáceres-MT, livro 163, fl. 01 (
ID no 22529453
), desta forma,
cai por terra todos os argumentos apresentados nos embargos monitórios.

Quanto ao segundo aspecto, qual seja, no tocante à cobrança dos cheques através da ação monitória, esta é plenamente possível.

Isto porque, a ação monitória compete a quem pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor
pagamento de soma em dinheiro
, entrega de coisa fungível ou de determinado bem imóvel, nos termos do
artigo 700 do CPC/15
, acima transcrito.

Pode ser ajuizada a ação monitória com base em cheque prescrito, principalmente porque este representa dívida líquida e certa, estando bem definida a identidade de credor e devedor, tanto é que a questão se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado da
Súmula 299
.

"
Súmula 299
. É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito".

Aliás, o cheque, mesmo prescrito, funciona como uma espécie de confissão de dívida, inclusive é
dispensável a prova da origem da dívida
, bastando a apresentação do cheque, que por si só prova a obrigação.

Com efeito, sendo o cheque prescrito verdadeira confissão de dívida, de valor líquido e certo, e, por tal razão, apto a instruir o pleito monitório, incumbe ao embargante/apelado demonstrar a ocorrência dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na exordial, com base na disposição constante do
inciso II do artigo 373 do CPC/15
, todavia, não se desincumbiu de tal ônus, conforme já discorrido.

Nesse sentido os arestos do Superior Tribunal de Justiça a seguir colacionados:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. [...] 2. “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
”. (REsp 1.094.571/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 14/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ, AgRg no AREsp 521.559/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017).
Grifei
.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. PAGAMENTO. PROVA. RECIBO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. ORIGEM DA DÍVIDA. PROVA PELO CREDOR. DESNECESSIDADE. 1. [...] 3.
Na cobrança de cheque prescrito por ação monitória, o credor não precisa provar a origem da dívida. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido
"
(STJ, AgRg no AREsp 788.951/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016).
Grifei.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA
. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido”
(STJ, REsp no 1094571/SP, 2a Seção, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. em 04/02/2018, DJ: 14/02/2018).

Grifei
.

“(...). AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. POSSIBILIDADE.
CAUSA DEBENDI. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE
. (...). 4.
Cabível a ação monitória para cobrança de cheque prescrito, sendo desnecessário que o autor/credor comprove a causa debendi que originou o documento
. 5. Agravo regimental desprovido”.
(STJ, AgRg no Ag no 1315759/GO, 4a Turma, Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. em 17/05/2011, DJ: 23/05/2011)
.
Grifei
.

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO PEDIDO. IMPUGNAÇÃO. INICIAL.
DESCRIÇÃO DE CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE
. I. A jurisprudência do STJ é assente em admitir como prova hábil à comprovação do crédito vindicado em ação monitória cheque emitido pelo réu, cuja prescrição tornou impeditiva a sua cobrança pela via executiva.
II. Para a propositura de ações que tais é despicienda a descrição da causa da dívida
. III. Recurso especial conhecido em parte e provido
”. (STJ, REsp no 1018177/RS, 4a Tuma, Rel.: Min. Aldir Passarinho Junior, j. em 04/03/2008, DJ: 12/05/2008).
Grifei
.

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. EMITENTE. Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que na ação monitória, instruída com cheque prescrito, é desnecessária a demonstração da causa de sua emissão, cabendo ao réu (emitente) o ônus da prova da inexistência do débito. 2 - Recurso especial conhecido e provido".
(STJ - Resp 537038 / RS ; Recurso Especial, Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES Quarta Turma DJ 22.08.2005 p. 281)

Observa-se ainda dos arestos acima colacionados, que o Colendo STJ tem deixado claro que, nessa hipótese, não cabe ao autor
comprovar a
causa debendi
, sendo ônus do réu a alegação e prova de qualquer irregularidade, em relação à emissão do título ou à cobrança efetuada.

Destarte, sendo o cheque título autônomo, representativo de ordem de pagamento à vista, é inteiramente dispensável na petição inicial da monitória a declaração da causa subjacente da cártula, cabendo ao devedor provar os fatos constitutivos de seu direito, de modo a obstaculizar a pretensão da parte autora.

Ora, quem emite um cheque é parte legítima para responder pela dívida para com o portador, havendo necessidade de prova robusta, pelo devedor, das alegações que conduziriam à não exigibilidade do título.

A propósito, vale citar os ensinamentos de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
:

“Diante da literalidade e autonomia do cheque,
o portador nada tem que provar a respeito de sua origem
. Ao devedor é que, suscitada a discussão do negócio subjacente, cumpre o encargo de provar que o título não tem causa ou que sua causa é ilegítima, devendo, outrossim, fazê-lo por meio de prova robusta, cabal e convincente, porquanto, ainda na dúvida, o que prevalece é a presunção legal da legitimidade do título cambiário.”
(Títulos de crédito e outros títulos executivos”, Saraiva, 1986, p. 137)
.
Grifei
.

Portanto, cabia-lhe, de acordo com o disposto no
artigo 373, II do CPC/15
, o ônus de produzir comprovação cabal que o título não tem causa ou que sua causa é ilegítima. Entretanto, não produziu qualquer prova a respeito, exceto que o mandatário extrapolou os limites do mandato, que não é o caso, conforme acima já delineado.

Cumpre frisar que, no procedimento monitório, não se exige que o autor faça prova do cumprimento do negócio ocorrido entre as partes, tendo o
artigo 700 do CPC/15
, preceituado apenas e expressamente, "com base em prova escrita", incorrendo daí a "presunção" do negócio jurídico ocorrido entre as partes. E como toda presunção admite prova em contrário, incumbe ao contestante ou embargante, repise-se, o ônus de desconstituir a obrigação, o que não ocorreu na espécie.

Registro a lição de
ERNANE FIDELIS DOS SANTOS
:

“A regra que impera mesmo em processo é a de que ‘quem alega o fato deve prová-lo’. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova”.
(Manual de Direito Processual Civil”. 4a ed., São Paulo: Ed. Saraiva, 1.996, v. I, p. 396):

Diante do exposto, e o mais que dos autos consta,
dou provimento ao recurso
, em consequência,

rejeito os Embargos Monitórios
ofertados pela parte requerida (
artigo 702, § 8o, CPC
/15) e
julgo procedente o pedido inicial
da monitória,

para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, representativo dos
cheques números
000181
,
000182
,
000183
e
000284

(
ID no 2252684
e
ID no 22526286
),

sacados contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT
, coop. 8036,
conta no 47.373-1
, nos valores de
R$ 15.000,00
,
R$ 28.000,00
,
R$ 27.000,00
e
R$ 27.000,00
, respectivamente,

corrigidos monetariamente a partir da data convencionada entre as partes para o pagamento das cártulas, em
30/01/2015
(data do pós datados), acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês, incidentes a partir da data da citação válida.

No mais,
condeno
o requerido no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido do débito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020